Tribunal: TJDFT
Processo: 0745361-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745361-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONUMENTAL - LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento movida pela MONUMENTAL - LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (Processo no 0705838-56.2020.8.07.0018), deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos dos Autos de Infração, D123164 – OEU, D123163-OEU e D123162 – OEU. Como consequência, impôs ao réu as seguintes obrigações negativas: abster-se de realizar a cobrança das multas respectivas e de praticar qualquer ato que impossibilite a devida adequação da obra aos projetos habilitados, conforme Alvará de Construção no 445/2020, na forma e no prazo estabelecidos na Decisão Administrativa de Desembargo n.o 04017-00010565/2020-19/2020 – DF-LEGAL/UNIAR, de 14/07/2020. Em suas razões (ID 20463005), o agravante sustenta que a premissa adotada pelo juízo singular é equivocada. Defende não haver incongruência entre os atos administrativos de desembargo da obra e as autuações posteriores (objeto do processo de origem). Em suma, assevera que, não obstante garantido o desembaraço da obra para que esta fosse adequada às especificações legalmente admitidas, a recorrida tem ignorado tais determinações administrativas e tenta, na verdade, concluir o projeto irregular com a maior brevidade possível. Portanto, segundo alega, ao contrário do que pretende fazer crer a agravada, as sanções que lhes foram impostas se referiam ao desvirtuamento das condições estabelecidas por ocasião do desembargo. Tece considerações acerca da natureza relativa do direito de propriedade em contraponto à necessidade de preservação do patrimônio urbanístico e do meio ambiente, emergindo desse cotejo a política de adequado ordenamento territorial. Em arremate, salienta que a demonstração da inexistência de probabilidade do direito do agravado é suficiente à reforma da medida liminar, pois a concessão da tutela de urgência reclama a presença cumulativa dos pressupostos apontados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão interlocutória. Quanto ao mérito, requer a sua reforma. Preparo dispensado, por força de isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória. Assim, a insurgência encontra respaldo no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, para afastar os efeitos dos autos de infração lavrados em relação à obra realizada no Lote 02, Conjunto 03-B, da QS 14, do Setor Habitacional do Riacho Fundo – DF, e impedir que a Administração obste de qualquer modo, a adequação da construção. Sem avançar sobre a plausibilidade dos relevantes argumentos trazidos como suporte para a reforma da decisão agravada, verifico que o recorrente deixou de apontar, de forma clara, o iminente perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, a ensejar o deferimento do efeito suspensivo. Não obstante tenha registrado que “a construção perpetrada pelo autor é muito lesiva à coletividade, sob os prismas urbanístico e ao meio ambiente e precisa ser estancada, sob pena de provocar danos irremediáveis”, cumpre ressaltar que, na hipótese de reconhecimento da higidez da fiscalização administrativa e da irregularidade da obra, é possível a expedição de decreto demolitório, a ser executado, em determinados casos, pelo próprio infrator – sem prejuízo da responsabilização civil e/ou penal. Assim, considerando que o objeto desta insurgência é a própria tutela provisória, a questão pode aguardar o exame de mérito do presente agravo de instrumento, após oportunizado o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator